Tribunal: STF
Processo: HC 250477
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Walmir Aparecido Marin contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 858.389/RJ (doc. 17).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 190 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa] da Lei 12.850/2013; e 180, § 1º [receptação qualificada], na forma do art. 69, do Código Penal. (doc. 16, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    1. CONDENAÇÃO COM BASE EM FATOS DISTINTOS DA DENÚNCIA. ACUSAÇÃO QUE APONTA RECEBIMENTO DE PRODUTO FURTADO NA EMPRESA DO PACIENTE. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO EM LOCAL INCERTO. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DO PRODUTO. CONFUSÃO ACERCA DA NATUREZA DO PRODUTO OBJETO DE RECEPTAÇÃO. 2. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. COLETA DE PRODUTOS NA EMPRESA DE WALMIR. TRANSPETRO QUE PERDEU A PROVA. DESÍDIA ESTATAL QUE NÃO PODE RECAIR SOBRE O PACIENTE. 3. PACIENTE QUE SEMPRE ACREDITOU QUE ADQUIRIA ÓLEO DA COMTROL. EMPRESA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO QUE INDIQUE TRATAR-SE DE EMPRESA DE FACHADA. 4. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. PACIENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO, ADQUIRIA PRODUTO COM NOTA FISCAL. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONFIAR DA ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO. 5. FATO 03. RELATÓRIO DA TRANSPETRO QUE APONTA O FURTO DE 0,86 M³. QUANTIA INSUFICIENTE A JUSTIFICAR O TRANSPORTE DO SUPOSTO PRODUTO FURTADO. PRÁTICA DELITIVA QUE CONFIGURARIA – NO MÁXIMO – TENTATIVA. 6. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACUSAÇÃO QUE SEQUER CONSEGUE DELIMITAR A CONTRIBUIÇÃO DE WALMIR NOS CRIMES. RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE QUE WALMIR NÃO DAVA ORDENS E TAMPOUCO RECEBIA ORDEM DOS DEMAIS CORRÉUS. CABIMENTO DO HABEAS CORPUS. DISTINÇÃO ENTRE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE FORMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR. TESES ARGUIDAS PELA DEFESA QUE PODEM SER ANALISADAS NO WRIT. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requerem:  



    a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO do cumprimento provisório da pena do paciente, até o julgamento do mérito do habeas corpus;



    b) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de absolver o paciente, tendo em vista a modificação fática realizada na sentença, condenando Walmir por receptar um produto, sem que se saiba qual, em um local, que também não se sabe onde;



    c) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de reconhecer a ausência de materialidade delitiva, considerando que o laudo da ANP concluiu que o produto armazenado na empresa do paciente era Óleo Residual, bem como que a Transpetro não localizou o laudo referente à empresa do paciente;



    d) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta, pois o paciente sempre tomou os cuidados necessários na aquisição do produto que comercializava, amparado em nota fiscal, o que lhe dava a expectativa de aquisição lícita do produto;



    e) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, pois o paciente adquiria produtos no valor de mercado, com nota fiscal e de diversos fornecedores;



    f) A CONCESSÃO do habeas corpus, com a absolvição do paciente pelo fato 03 da denúncia, pois a quantia de 0,86 m³, que equivale a 860 litros, é insignificante a justificar o deslocamento do Rio de Janeiro para o Paraná, de modo que o paciente não receptou qualquer produto;



    g) Subsidiariamente, a CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de reconhecer a causa de diminuição da pena em razão da tentativa no fato 03;



    h) A CONCESSÃO do habeas corpus, com a absolvição do paciente pelo delito descrito no art. 2º, § 4º, da Lei nº. 12.850/2013, pois a acusação não conseguiu delimitar a contribuição de Walmir na suposta organização criminosa. (doc. 1, pp. 26-27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus, impetrado em favor de Walmir Aparecido Marin, condenado a 17 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 190 dias-multa pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e receptação (art. 180, § 1º, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de materialidade e dolo, violação do princípio da congruência e atipicidade das condutas imputadas, requerendo a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta para tentativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para reconsiderar a decisão monocrática que indeferiu a liminar, fundamentada na ausência de manifesta ilegalidade; (ii) analisar se as alegações da defesa configuram violação ao princípio da congruência e demandam o revolvimento do acervo fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos formais para ser conhecido. No entanto, não há elementos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática proferida, uma vez que não foi identificada manifesta ilegalidade que autorize a concessão da medida liminar.



    4. A alegação de violação ao princípio da congruência não procede, pois a sentença condenatória está em conformidade com os fatos descritos na denúncia, devidamente individualizados para o paciente Walmir Marin, conforme delineado pelo Ministério Público.



    5. A questão sobre a ausência de materialidade delitiva, atipicidade da conduta e ausência de dolo subjetivo implica análise aprofundada do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta o revolvimento de fatos e provas.



    6. A decisão monocrática recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, que veda o uso do habeas corpus para reexaminar elementos fáticos e probatórios do processo.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIVO. (doc. 17, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:  



    [o] réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se, por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre imputação e sentença (“quod non est in libello, non est in mundo”). (HC 71.044/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 2/2/2007 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não viola o princípio da correlação, ou da congruência, condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. 2. A reincidência é justificativa idônea para a imposição de regime fechado. 3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 4. Agravo interno desprovido. (HC 242.954 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de ofensa ao princípio da correlação. Inexistência. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[o] princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada” (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Red. p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 199.716-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli e HC 123.967-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. A alegação de que “há apenas 3 condenações aptas a configurarem reincidência” não foi submetida à apreciação do TJ/SC e do STJ. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 209.007 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/3/2022 – grifei).  



    No caso, o princípio da congruência foi observado. Consta do voto condutor que:  



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 799/803):



    [...]



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 427- 436):



    [...]



    (...) O princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, representa um dos mais importantes postulados para a defesa, assegurando que a sentença esteja em consonância com o fato delituoso descrito na denúncia. Na hipótese, o Ministério Público individualizou claramente as condutas praticadas por cada denunciado. Especificamente quanto ao denunciado Walmir Marin, que argui a violação ao princípio da congruência, as condutas estão individualizadas na inicial acusatória acima transcrita, itens, I a VI [doc. 2].



    Ao final, o réu Wlamir Marin foi condenado nos exatos termos requerido pelo Ministério Público, nas penas art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 180, § 1º (3X), n/f do art. 69 do Código Penal.



    Acrescento que a outra ação penal mencionada diz respeito à fato ocorrido de julho a agosto de 2019, nos oleodutos localizados no Município de Macaé. Fatos diversos do julgado nesta ação penal que diz respeito a furtos ocorridos nos dutos localizados em Guapimirim, Nova Iguaçu e Queimados, no período de desde 07 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020.



    Ressalto, ainda, que o crime de organização criminosa, nos termos da lei nº 12.850/2013, é a associação de no mínimo 4 (quatro) pessoas numa estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cuja penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou sejam de caráter transnacional.



    Significa dizer que o crime de organização criminosa é a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo preestabelecido, com divisão de tarefas, visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.



    Todo aquele que aderir à organização criminosa, participando de qualquer forma, ainda que não pratique atos de execução, incidirá nas sanções do artigo 2º, caput, e § 3º da Lei nº 12.850/2013. Adota, ainda, expressamente o sistema de cúmulo material previsto no artigo 69, do Código Penal. Ou seja, pune-se o integrante da organização criminosa, com base no delito do art. 2º da Lei 12.850/2013, com o(s) delito(s) eventualmente praticado(s) para a obtenção de vantagem ilícita.



    Não há, portanto, violação ao princípio da congruência ou da correlação, no caso considerado. (doc. 17, pp. 2-4 – grifei). 



    Para além disso, registro a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandaria o necessário reexame de fatos e provas.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Absolvição e tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.203 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator